Tribunal: TJES
Processo: 5011316-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011316-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que rejeitou liminarmente a reconvenção apresentada nos autos da ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de conexão com a ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a admissibilidade da reconvenção, especialmente no que tange à conexão entre a ação principal e a reconvencional, nos termos do art. 343 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 343 do CPC permite a reconvenção quando há conexão entre a pretensão do réu e a causa de pedir ou fundamento da ação principal, exigindo-se um nexo de semelhança entre as demandas.

No caso, tanto a ação principal quanto a reconvenção têm por base o inadimplemento de obrigações derivadas de um contrato de prestação de serviços e locação de imóvel. A ação principal busca a cobrança de valores relacionados a serviços médicos, enquanto a reconvenção pleiteia o pagamento de faturas de energia elétrica devidas pela utilização do imóvel pela clínica locatária.

Verifica-se que, embora os pedidos sejam distintos, ambos decorrem do mesmo contrato de prestação de serviços e locação de imóvel, caracterizando, assim, a conexão necessária para a admissibilidade da reconvenção.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, bem como do c. STJ, é firme no sentido de que a reconvenção pode ser admitida desde que haja um nexo de semelhança entre as causas, não sendo necessária a identidade de causa de pedir ou de pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reconvenção é admissível quando há conexão entre a causa de pedir da ação principal e a reconvencional, sendo suficiente o nexo de semelhança entre as demandas, ainda que não haja identidade de causa de pedir ou pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 343.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.393.759/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011316-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
AGRAVADO: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285, BARBARA GOMES NAVAS DA FRANCA - SP328846, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090-A, JULIO CESAR FERNANDES - SP258949

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que nos autos da ação de cobrança nº 5007482-10.222.8.08.0012, rejeitou liminarmente pedido reconvencional de cobrança das faturas de energia elétrica, oriundo do contrato de locação.

O agravante sustenta, em suma, a possibilidade de pedido reconvencional sob os seguintes argumentos:
(
i)
a causa de pedir da reconvenção é relativa ao mesmo contrato de prestação de serviços com locação de imóvel, a qual é objeto da ação principal (ação de cobrança);
(ii)
que a pretensão da reconvenção consiste na cobrança dos valores devidos e não pagos pela empresa agravada a título de consumo de energia elétrica do imóvel alugado referente ao período de agosto/2018 até agosto/2023, nos termos da cláusula 7.2 do Contrato e da cláusula Quarta do Aditivo Contratual;
(iii)
assim, resta comprovado a conexão entre a ação principal e reconvencional, nos termos do art. 343 do CPC, devendo a reconvenção ser processada;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a ação principal até o julgamento do recurso e no mérito o processamento da reconvenção em conjunto a ação principal.

Prevê o art. 343, do CPC, que
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a reconvenção requer para sua admissão a existência de conexão entre a causa inicial e a causa reconvencional. Conexão há quando existe um nexo de semelhança entre as demandas inicial e reconvencional.

Do que se extrai da petição inicial da ação principal – ação de cobrança (causa de pedir e pedido), em que se discutem o inadimplemento contratual do Hospital Meridional, referente ao contrato de prestação de serviços, em relação aos seguintes pontos:

(i)
pacientes transplantados SUS – R$ 827.236,18;
(ii)
exames realizados nos funcionários do Hospital Meridional – R$ 517.294,47;
(iii)
atendimento de pacientes sem que estes tenham tido o credenciamento concluído na empresa BIO SCAN e o encaminhamento de pacientes de forma particular – R$ 403.380,21.

Ocorre que a reconvenção também tem o viés de cobrança, pois busca em razão do inadimplemento da clínica radiológica BIO SCAN, o pagamento referente ao uso do imóvel pelo consumo de energia elétrica do local utilizado pela clínica, com base no contrato de prestação de serviços e locação do imóvel.

Sobre os requisitos para a admissibilidade da reconvenção, este e. TJES já decidiu no sentido de que
n
ecessário se faz conexão entre as causas, contudo não é necessária identidade de causa de pedir ou pedido, basta um nexo de semelhança entre a inicial e a reconvenção, desde que conectado com o pedido do autor.
1

Dessa forma, percebe-se a existência de conexão da causa de pedir porque embasada em inadimplemento de obrigações impostas senão no mesmo contrato de prestação de serviços e locação de imóvel, mas oriundo dele, na medida que a relação contratual entre as partes não tem outra origem senão o contrato em voga - prestação de serviços e locação de imóvel.

Assim, não menor faz sentido impedir o processamento da reconvenção porque se por um lado o nosocômio vem a sofrer cobrança quanto alguma obrigação supostamente não cumprida, por outro lado a clínica radiológica deixou, supostamente, de adimplir com sua obrigação acessória à locação - pagamento das faturas do consumo elétrico pelo uso do espaço no hospital – cláusula 7.2 do contrato ID 29171914 na origem.

Neste passo, o nexo de semelhança entre o pedido inicial e o pedido reconvencional reside no inadimplemento do contrato. Portanto, entendo que na presente hipótese encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade da reconvenção, devendo ser regularmente processada pelo juízo de origem.

Assim também já entendeu o c. STJ, vejamos:

No caso, sendo a demanda principal de rescisão contratual e indenização, é cabível a reconvenção cujo argumento é o inadimplemento de obrigações do próprio contrato, estando configurada a conexão.
(AgInt no REsp n. 1.393.759/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Destaco, por derradeiro, que a conclusão aqui alcançada não induz ao deferimento da liminar ou a procedência do pedido reconvencional, especialmente porque deve observar a instrução para propiciar o julgamento da mesma.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,

para que o juízo de origem processe
a
reconvenção.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140134970, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de Julgamento do dia 05.11.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011316-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOSPITAL MERIDIONAL S/A

AGRAVADA:
BIO SCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator que deu provimento ao recurso para que haja o processamento da reconvenção, a quem peço vênia para proferir meu voto.

Como bem pontuado no voto do Eminente Desembargador Relator, vê-se que a agravada, ora autora na origem, ingressou com ação de cobrança em razão de alegada inadimplência da agravante, ora ré, relativa à prestação de serviços a pacientes transplantados do Sistema Único de Saúde, a exames realizados nos funcionários do Hospital Meridional, bem como o atendimento de pacientes sem ter concluído o credenciamento BIO SCAN ou o encaminhamento de pacientes de forma particular.

O pedido reconvencional formulado pela recorrente, por seu turno, refere-se à cobrança por suposta ausência de pagamento de encargo locatício, qual seja, consumo de energia elétrica do Imóvel no período de agosto/2018 a agosto/2023, objeto de contrato de locação firmado entre as partes.

Ocorre que o artigo 343 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a propositura de reconvenção deve ocorrer quando a pretensão do réu for conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que, com a devida vênia, não se vislumbra no caso dos autos em razão da natureza do vínculo contratual.

A doutrina leciona que, para fins de exame do pleito reconvencional, a conexão ocorre
“se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminariedade”
(DIDIER JUNIOR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodivm, 2015. Pág. 233).

Sobre a hipótese, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido
do cabimento da reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.622.732/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Verifica-se que a agravante discute valores oriundos de contrato de locação, cujo objeto no direito material refere-se a bem imóvel para uso e gozo por tempo determinado ou indeterminado, amparada precipuamente pela legislação especializada da Lei n.º 8.245/1991.

A parte autora, ora agravada, arrima sua causa de pedir em ausência de pagamento de montante relativo a exames de diagnóstico por imagem prestados a terceiros que frequentam o hospital, de forma que o objeto desta avença é adstrita à execução de serviços radiológicos com regramento pautado, basicamente, no Código Civil.

Desse modo, enquanto a causa de pedir da agravante na reconvenção está fulcrada em relação locatícia e nos encargos dela decorrentes, a petição inicial do feito de primeiro grau tem como fato e fundamento a relação de serviço e a contraprestação acordada para sua execução.

Corroborando com o narrado, o exame pormenorizado do Contrato de Locação e seus aditivos acostado ao id. 9416812 permite concluir que suas cláusulas versam unicamente sobre o imóvel que consta na área do hospital agravante, inexistindo qualquer previsão sobre eventuais valores advindos de serviços prestados pela agravada, os quais, aparentemente, surgiram por contratos paralelos a essa relação locatícia, conforme se denota do e-mail acostado ao id. 14429058 da exordial enviado pela agravante à agravada acerca da utilização dos serviços pelos colaboradores do nosocômio.

Os contratos discutidos, portanto, possuem modalidades distintas, com regramentos próprios e que reclamam análises individualizadas. A jurisprudência pátria caminha no mesmo rumo, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS DEVIDOS. ORÇAMENTOS SEM CORRESPONDÊNCIA COM NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ORIGEM DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Não há conexão entre as demandas a ensejar a análise da reconvenção, posto que o objeto da controvérsia inicial se trata de ação de cobrança oriunda de prestação de serviços, enquanto o pleito reconvencional se refere a restituição de três tratores e o pagamento da quantia de sua locação durante os meses que esteve privada do uso. São devidos honorários advocatícios em sede de reconvenção porquanto houve pedido pela empresa reconvinte e a intimação da requerente para apresentar contestação como reconvinda, acarretando na atuação do advogado da parte autora, o que justifica a fixação
. Da análise dos autos, vislumbra-se que a autora não se desincumbiu de comprovar a autorização ou realização dos serviços, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I do CPC. (TJMS; AC 0802641-82.2018.8.12.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 10/03/2021; Pág. 99)

Nesse sentido, embora ambas busquem o cumprimento de uma obrigação pecuniária, a mera relação de crédito e débito entre as partes, por si só, não é suficiente para o manejo da reconvenção, que exige uma conexão com o pedido autoral ou ao menos uma relação de prejudicialidade entre as pretensões.

Desse modo, no caso em exame, ambas as avenças podem subsistir de forma independente, pois suas cláusulas não se intervêm reciprocamente a fim de justificar o pedido reconvencional, notadamente porque já tramita ação renovatória discutindo a relação firmada sob a Lei do Inquilinato.

Por tais fundamentos, profiro voto para
divergir
do Eminente Desembargador Relator e
negar provimento
ao recurso da agravante, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora